Tribunal: TJBA
Processo: 8117492-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117492-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: G. C. D. O. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECUSA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE BOLETOS. DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO COM INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITO À SAÚDE E MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117492-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada G. C. D. O. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROCIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.